Tribunal: TJES
Processo: 5006385-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006385-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE MELO GERMANO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006385-03.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RODRIGO DE MELO GERMANO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
RODRIGO DE MELO GERMANO DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que foi importunada por diversas ligações do banco réu acerca de uma suposta solicitação/contratação de cartão de crédito. Aduz que, em todas as oportunidades informou que não possuía qualquer vínculo com a o banco, mas, mesmo diante das negativas, um cartão foi entregue na residência de seus genitores sem sua autorização.

Esclarece que tentou solucionar a questão via SAC, mas não obteve êxito. Narra, ainda, que após alguns meses passou a receber ligações de cobrança acerca de um empréstimo não efetuado por ele, tendo, novamente, tentando solucionar o problema na via administrativa, mas sem sucesso.

O juízo sentenciante entendeu que a causa é complexa, dada a necessidade de exibição de documentos, o que torna o Juizado Especial incompetente. Assim, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O
recorrente
interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a exibição de documento de forma incidental não é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Ressaltou que, no caso dos autos, os documentos que devem ser exibidos pelo banco (contrato de abertura da conta e contrato de empréstimo) são provas a serem produzidas nos próprios autos.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, saliento que a administração dos meios de prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade realizada para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem cabe aprecia-la, por força do disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, consagrador do princípio da persuasão racional.

In casu
, a matéria abordada é predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas. Por essas razões, promovo o julgamento antecipado da lide, o que faço amparado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tecidas as considerações acima, seja pelo princípio da inversão do ônus da prova inserto no CDC, seja quanto a regra básica de distribuição do ônus da prova contida no Diploma Processual Civil
[1]
, deve ser concedido ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, visto ser hipossuficiente diante da capacidade técnica e informativa da poderosa instituição financeira
R
ECORRIDA

que, por sua condição, é detentora de todos os registros atinentes à relação jurídica em apreço, lhe cabendo demonstrar a lisura da contratação, e, por via de consequência, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Nesta perspectiva, há de ser otimizado que a boa hermenêutica conduz à teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade ou por melhores condições técnicas, e é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC).

Embora a exibição de documentos, quando postulada de forma autônoma, possa ser incompatível com o rito do Juizado Especial Cível, tal incompatibilidade não prejudica o julgamento do mérito da demanda em relação à inexistência de vínculo contratual. A ausência de documentos que deveriam ter sido apresentados pelo recorrido, especialmente os necessários para demonstrar a legalidade da suposta contratação, corrobora a tese autoral e reforça a irregularidade da conduta do banco.

Nos casos em que há contestação da relação jurídica por parte do consumidor, cabe ao fornecedor de serviços, conforme os princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência, demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação. Esse entendimento encontra respaldo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito à inversão do ônus da prova quando o consumidor se apresenta em condição de hipossuficiência.

No caso em apreço, o banco recorrido não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar extrato de conta e empréstimo em nome do recorrente, os quais não demonstram que a abertura da conta e a contratação do empréstimo foi efetuada pelo recorrente. Com efeito, a ausência de provas claras sobre a origem e a validade do suposto contrato indica falha do fornecedor, impondo-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que no presente caso esta se mostra cabível. A conduta do banco recorrido ao encaminhar um cartão de crédito e realizar cobranças reiteradas, sem comprovar a existência de relação jurídica válida, repito, configura falha no dever de cuidado e respeito ao consumidor, situação que extrapola o mero aborrecimento e vicissitudes do cotidiano.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o ente
ndimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser fixado em
R$6.000,00 (seis mil reais)
, montante que entendo razoável e proporcional ao caso em comento.

Com as considerações acima expendidas, aplicando-se a teoria da causa madura (inciso I, §3º do art. 1.013 do CPC),
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida.
Via de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

1)

Declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes em relação a conta corrente 0203790687, agência 00019, ao contrato de empréstimo operação nº 001398072 e ao contrato de cartão de crédito, declarando
inexistentes quaisquer débitos;

2)
Determinar que o banco réu
retire
, em definitivo,
todos os dados pessoais do autor do cadastro da instituição financeira
;

3)
Determinar que o banco réu
se abstenha de realizar cobranças
ao autor sob pena de multa que fixo desde já em R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4)

Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]

§1º, do art. 373, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)